Tribunal: TJDFT
Processo: 0745319-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO VIA RENAJUD. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA TRADIÇÃO DO BEM MÓVEL. PERTINÊNCIA DA PROVA ORAL. CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
1. De acordo com o princípio do convencimento motivado, o juiz deve apreciar a prova e expor as razões de seu convencimento, sendo que a prova testemunhal deixou de ter tarifação legal relativamente ao valor do negócio jurídico a ser provado.
2. Caracteriza cerceamento de defesa a negativa de produção das provas orais que poderiam ajudar a elucidar a controvérsia estabelecida nos embargos de terceiro, relativa à alegada alienação anterior de automóvel constrito.
3. Apelo provido. Sentença cassada.